Tribunal: TJBA
Processo: 8147239-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8147239-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO COUTINHO

Advogado(s): HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTRATOS DISTINTOS. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter a exibição de contrato de seguro, sob fundamento de litispendência e ausência de interesse de agir, em razão de suposto “fatiamento de demandas”. O autor sustenta a nulidade da sentença, afirmando que cada ação refere-se a apólice distinta e que houve resistência administrativa da seguradora em fornecer o documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre ações propostas pelo mesmo autor contra a mesma ré quando versam sobre contratos distintos; (ii) estabelecer se está presente o interesse de agir na ação de produção antecipada de provas para exibição de documento, diante da prévia tentativa administrativa frustrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

A existência de contratos distintos, com apólices próprias e relações jurídicas autônomas, afasta a identidade de causa de pedir e de pedido, impedindo o reconhecimento da litispendência.

O direito à informação do consumidor assegura o acesso a documentos contratuais, especialmente quando demonstrada a recusa administrativa da fornecedora.

A tentativa prévia de obtenção do contrato pela via administrativa, sem resposta eficaz, evidencia a necessidade da tutela jurisdicional.

A produção antecipada de provas é medida útil e adequada para permitir ao consumidor avaliar a existência e regularidade da contratação e decidir sobre eventual ação futura, conforme art. 381, III, do CPC.

O ajuizamento de ações distintas para contratos diversos não configura “fatiamento de demandas”, mas exercício regular do direito de ação.

A extinção prematura do processo impede o julgamento imediato do mérito, sendo necessária a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito com observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de identidade entre causa de pedir e pedido em ações fundadas em contratos distintos afasta a litispendência.

2. O interesse de agir na ação de exibição de documentos está presente quando demonstrada a tentativa administrativa frustrada de obtenção do contrato.

3. A produção antecipada de provas é meio legítimo para viabilizar a análise da viabilidade de futura demanda.

4. O ajuizamento de ações autônomas relativas a contratos diversos não configura abuso do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, 381, III, 485, V e VI, 1.013, § 3º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8059110-96.2025.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahienses Guimarães, j. 05.08.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1054134-30.2024.8.26.0224, Rel. Des. Léa Duarte, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147239-77.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALBERTO COUTINHO
e como apelada F
ACTA SEGURADORA S/A
F,
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.